Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIRO RODRIGUES PORTO - CPF: 371.600.441-34 (RECORRENTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (RECORRIDO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), Espolio de HERMES DAVID, representado por MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID (CPF 537.624.951-49) (RECORRIDO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno

1029041-11.2020.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Agravante(s):

VALDEMIRO RODRIGUES PORTO

Agravado(s):

MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID/ ESPOLIO DE HERMES DAVID, REPRESENTADO POR MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO A CONTAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recorrente VALDEMIRO RODRIGUES PORTO interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, diante da intempestividade da oposição do referido Recurso.

2.
A sessão de julgamento ocorreu no dia 19/08/2022 (sexta-feira) e, o Acórdão foi juntado aos autos no dia 22/08/2022 (segunda-feira), sabido que o prazo recursal começa a fluir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto apenas em 14/09/2022, quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias.

4.
Logo, a tempestividade recursal é requisito de admissibilidade e a sua inobservância comporta o não conhecimento do Recurso.

5.
Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 148230683, que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Embargos de Declaração pela intempestividade.

A Agravante sustenta que o prazo recursal deve fluir a partir da data de publicação do Acórdão.

Com efeito, o Enunciado 85 do FONAJE, bem como, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelecem que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento, portanto, não há qualquer nulidade a ser declarada.

Nesse sentido, como o Acórdão foi juntado no dia útil subsequente a sessão de julgamento, ou seja, no primeiro dia do prazo recursal, por evidente que não comporta guarida a pretensão recursal da Agravante.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no ID 140365171, exarado por esta Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1029041-11.2020.8.11.0002, ocorrido na sessão de julgamento do dia 19 de agosto de 2022, como o objetivo de ver suprida omissão/contradição existente no acórdão.

Na certidão de ID no 147966182, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o início da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 19 de agosto de 2022.

Com efeito, o Enunciado 85 do FONAJE, bem como, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelecem que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento e não da ciência da leitura da intimação, como pretende demonstrar a parte Embargante.

Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 14/09/2022, são intempestivos.

Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, uma vez que, intempestivos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, diante da intempestividade da oposição do Recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023